Tribunal: TJPA
Processo: 0806216-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806216-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GUAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA DEMANDA CONTRATADA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE CONSUMO ELÉTRICO DA EMPRESA/AGRAVADA. AGRAVANTE NÃO PODE INSERIR O NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU SUSPENDA A ENERGIA ELÉTRICA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DECRETO ESTADUAL Nº777. ART.14º. PRESENTE O PERIGO DE LESÃO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
té este momento processual, inexiste
qualquer autorização legal que permita a suspensão do contrato firmado entre as partes. Nesse mesmo sentido, também inexiste qualquer previsão normativa para o afastamento do regular direito de cobrança.

II -
O Decreto Estadual nº777 em seu art.14, dispõe somente sobre a proibição apenas do corte do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, ou seja, não havendo qualquer restrição quanto à cobrança das faturas pela concessionária de energia elétrica.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão guerreada obsta o regular direito de cobrança por parte da agravante, sem observância ao princípio da
pacta sunt servanda
.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA, nos autos de Ação Declaratória de Suspensão de Exigibilidade da Cobrança da Demanda Contratada C/C Tutela de Urgência, movida por
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
.

Antes de tudo, faz-se essencial elucidar os fatos que ensejaram o feito de piso: de princípio, a empresa autora, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP ajuizou a demanda de piso, aduzindo que, em razão da crise econômica ocasionada pelo Coronavírus estaria impossibilitada de realizar o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica nos termos pactuados em contrato.

A decisão recorrida deferiu a liminar pleiteada pela ora agravada, determinando: 1 - a suspensão das cobranças das faturas de consumo elétrico da empresa dos meses de abril e maio de 2020; 2 - que a empresa requerida, ora agravante, realizasse durante o período de crise advinda pela pandemia de COVID-16 a cobrança do consumo real da empresa autora; 3 - que a ré se abstivesse de inserir o nome da autora junto aos órgãos de restrição ao crédito, ou suspender o fornecimento de energia elétrica em razão das faturas suspensas, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede recursal, argui a agravante que o decisum não merece prosperar, vista que, em sede preliminar, o juízo estadual seria incompetente para a análise do caso, em vista do litisconsórcio necessário com a ANEEL. De outra forma, aduz que a decisão guerreada é contrária ao Decreto nª 62.724/68, que estipula os diferentes grupos de consumidores de energia elétrica.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.3244958/3245068.

Às ID.3517233 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3568207 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a liminar pleiteada determinando a suspensão das cobranças das faturas de consumo elétrico referentes aos meses de abril e maio de 2020, devendo ser realizado durante esse período da crise advinda pela pandemia de COVID-16 a cobrança do consumo real da empresa agravada, se abstendo de inserir o nome da empresa junto aos órgãos de restrição de crédito ou suspender o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, até este momento processual, inexiste
qualquer autorização legal que permita a suspensão do contrato firmado entre as partes. Nesse mesmo sentido, também inexiste qualquer previsão normativa para o afastamento do regular direito de cobrança.

Importante ressaltar, que o Decreto Estadual nº777 em seu art.14, dispõe somente sobre a proibição apenas do corte do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará, ou seja, não havendo qualquer restrição quanto à cobrança das faturas pela concessionária de energia elétrica.

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão guerreada obsta o regular direito de cobrança por parte da agravante, sem observância ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021